Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-27.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009853-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUGEANE FATIMA SPANHOLI - CPF: 917.221.951-34 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ALCIR SPANHOLI - CPF: 881.235.451-34 (RECORRENTE), HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 130.369.474-34 (RECORRIDO), ELIANA RABANI LISBOA DA COSTA - CPF: 747.019.598-04 (RECORRIDO), LARISSE REIS DE AZEVEDO - CPF: 032.582.901-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. DETERMINAÇÃO DO JUIZO PARA QUE OS AUTORES APRESENTASSEM NOVOS ENDEREÇOS. DILIGÊNCIA CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida deve observar o cumprimento das diligências propostas pela parte autora e determinadas pelo juízo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009853-27.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cleugeane Fátima Spanholi

Alcir Spanholi

Recorrida(s):

Humberto Monteiro da Silva

Eliana Rabani Lisboa da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, no que concerne ao 1º reclamado (HUMBERTO), diante da ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
EXTINGO
o presente feito, sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Já no que diz respeito à 2ª reclamada (ELIANA),
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, com respaldo no artigo 485, VI, do CPC,
EXTINGO
o processo sem a resolução do mérito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Os recorrentes insurgem-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao primeiro reclamado, Humberto Monteiro da Silva, sob o fundamento de ausência de citação válida. Alegam que, em manifestação datada de 07 de maio de 2024, apresentaram novos endereços obtidos em bases processuais, incluindo o processo nº 1015352-35.2024.8.11.0041, no qual o réu figura como autor, além de sugerirem meios alternativos para a citação, como o uso de aplicativos eletrônicos e, em caso de insucesso, a utilização de sistemas como Renajud, Sisbajud e Infojud. Sustentam que tais diligências não foram consideradas pela sentença, o que teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa. Pedem a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, com a realização das diligências indicadas.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que na decisão proferida em 06/05/2024 (id 245724719), o d. juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de busca nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL E SNIPER, pois o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que cabe a parte interessada diligenciar essa busca de informações.

Entretanto, nessa mesma decisão, o Magistrado determinou que os reclamantes informassem novo endereço ou número de telefone para a citação do primeiro reclamado, no prazo de três dias e salientou que, no caso de descumprimento ou apresentação de endereço já diligenciado, o feito seria extinto.

Assim, em cumprimento a decisão judicial, os autos tempestivamente apresentaram novo endereço do autor, que inclusive encontraram por meio de uma ação em que ele é autor de processo judicial recente (18/04/2024), conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, os autores cumpriram a determinação judicial e apresentaram endereço ainda não diligenciado, fato esse não observado na sentença proferida.

Assim, evidente que a extinção desse processo é prematura. A não observância de diligências concretas propostas pelos autores, inclusive determinada pelo próprio juízo, pode ser entendida como violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, especialmente em se tratando de uma ação no Juizado Especial, regido pela celeridade e informalidade.

A sentença deve, pois, ser desconstituída para que se oportunize a retomada do curso processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, e determino o retorno dos autos à origem,
para o cumprimento das diligências solicitadas, garantindo a regular constituição da relação processual com a citação válida do réu Humberto Monteiro da Silva.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024